Tribunal: TJDFT
Processo: 0744082-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MÚTUO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. VALIDADE. RESTRIÇÃO. INCABÍVEL. TEMA 1085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO CMN No 4.790/2020. DESCUMPRIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. São legítimas as subtrações de mútuos em conta corrente, vinculadas ou não ao recebimento de salário, não cabendo limitar o percentual que aplica, por analogia, a restrição legal dos empréstimos consignados, conforme entendimento constante do Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Mostra-se necessária a realização de dilação probatória, com o exercício do contraditório, para que se verifique a existência de autorização contratual do mutuário apta a legitimar a realização dos descontos em conta corrente ou a alegação de descumprimento da Resolução CMN no 4.790/2020.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.